Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. PERDA AUDITIVA UNILATERAL. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE LABORATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.068 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia, mormente quando essa prova em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
2. Restou estabelecido no contrato que a indenização securitária ora pleiteada pelo Apelante somente seria devida após a constatação da ocorrência de invalidez permanente total do segurado, que impossibilite uma vida independente do segurado.
3. Esse entendimento está em consonância com a posição consolidada pela Segunda Seção do c. STJ acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), firmando a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”.
4. A Ata de Inspeção de Saúde realizada no Exército Brasileiro atesta que o Autor é incapaz definitivamente para o serviço militar, mas não está inválido, possuindo capacidade laboral para a vida civil.
5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares.
6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais.
7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho.
8. Demonstrada a ausência de invalidez e a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar), inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.